Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ALTERADA A REDAÇÃO DA EMENTA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante, recorrido no recurso inominado, requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja afastada a suspensão do pagamento dos honorários advocatícios, estabelecida em favor da parte adversa nos moldes do art. 98, §3o do CPC, uma vez não ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça à embargada, recorrente no recurso inominado.
3. Assiste razão ao embargante.
4. Acolhem-se os presentes embargos de declaração para afastar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais e, sem modificar o resultado do julgamento, alterar o item 14, que passa a ter a seguinte redação: “Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995), esses fixados em R$500,00, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).”.
5. Embargos conhecidos e acolhidos na forma do item 4.